Tribunal: TJDFT
Processo: 0026894-34.2011.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026894-34.2011.8.07.0009 RECORRENTE: THAYLLAN BATISTA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório. 2. Deve ser mantida a pena fixada em primeiro grau, se obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a apreciação adequada das circunstâncias do art. 59, do CP, e demais limites legais de fixação previstos em lei. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, asseverando que a decisão do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária ao acervo probatório trazido aos presentes autos, porquanto entende que as provas colhidas durante toda a instrução processual demonstram que não teria praticado o crime. Assevera que o Princípio da Soberania do Veredito não é absoluta e pode haver anulação do julgamento se contrário às provas carreadas aos autos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d” do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, a prova obtida por meio da interceptação telefônica confirma as declarações das testemunhas Aloísio, Amanda e Diogo, bem como, corrobora o reconhecimento fotográfico de Thayllan perante a autoridade policial. Quanto à qualificadora do motivo torpe, esta foi debatida em plenário e o quesito a ela referente foi devidamente submetido ao Conselho de Sentença, e por ele reconhecido. Assim, a tese acolhida pelos jurados de que o recorrente foi o autor do crime de homicídio, que agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe consistente em desavenças anteriores entre grupos rivais, está amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, razão porque não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (ID 13091311). para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da CF, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027